Tribunal: STF
Processo: ARE 1496248
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41), PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL, ACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS, APRESENTADA POR NOVO PROCURADOR CONSTITUÍDO PELO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGENTE QUE EMPURRA A VÍTIMA E LHE DÁ PUXÕES DE CABELO, SEM DEIXAR LESÕES APARENTES, E PRATICA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM SEU DESFAVOR, AO LHE PROFERIR AMEAÇA, COM O FIM DE CONTROLAR SUAS AÇÕES, COMPORTAMENTOS E DECISÕES. DANO EMOCIONAL À VÍTIMA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEIS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, SOB A TESE DE CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUMENTOS OPERADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE REALIZADOS COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES DISTINTAS. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIMES FIXADOS NA SENTENÇA QUE NÃO MERECEM ALTERAÇÃO. PELAS MESMAS RAZÕES, INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSTULADO O AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE VERBA ADVOCATÍCIA, POR SUA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. COMPLEMENTAÇÃO QUE SE FAZ DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



     1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, inviável o conhecimento de segunda interposição recursal, com novas razões de insurgência, diante da operação do fenômeno da preclusão consumativa. 



    2. Em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos. Assim, uma vez cabalmente comprovadas a ocorrência das infrações e sua autoria, bem como o dolo na ação do réu e o dano emocional causado à vítima, tornam-se impossíveis a absolvição e a desclassificação pretendidas. 



    3. Se o réu ostenta plurais condenações definitivas, plenamente possível a consideração de uma delas na segunda fase da dosimetria, para fins de reincidência, e outra na primeira etapa do cálculo, a título de maus antecedentes, não incidindo tal operação em violação ao princípio do non bis in idem.



    4. A presença da agravante da reincidência, aliada à má valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão das novas infrações cometidas e, via de consequência, impede a concessão de regimes mais brandos, ensejando a prevalência daqueles impostos sentencialmente. 



    5. Inviável a substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos quando, além de ser o réu reincidente, é portador de maus antecedentes e as infrações foram cometidas mediante o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa. 



    6. "[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (STJ - REsp n. 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28/02/2018). 



    7. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Documento 150).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Além disso, o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes aplicação da Súmula 284 e à natureza infraconstitucional da matéria, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Destaco que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO . MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.491.286/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/6/2024). 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR NÃO RECONHECER PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.453.596/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/2024.



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL. ANULAÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS . COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.423.864/RR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23/8/2023).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).



     3. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1042752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.447.539/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023)



    Primeiro e segundo agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Administrativo e processual civil. Ação anulatória. Processo administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Formação de cartel. Mercado de gases industriais e medicinais. Prova emprestada do processo penal. Ilicitude da prova produzida. Reconhecimento. Ausência de intimação pessoal de membro do Ministério Público. Prejuízo não demonstrado. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravos regimentais não providos. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.285.914/Df, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/11/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator